Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE COAUTORIA. AUXÍLIO MATERIAL. DIREÇÃO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTOU O AUTOR DOS DISPAROS E O AJUDOU NA FUGA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
3. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria fulcrados nas circunstâncias em que o crime foi cometido e que se amoldam aos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, que aponta o recorrente como coautor do homicídio, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência do acusado.
4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
5. Recurso desprovido.